Tribunal: TJES
Processo: 5000397-69.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000397-69.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCILENE LOURDES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: VIACAO MUTUM PRETO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO INOMINADO
Nº 5000397-69.2019.8.08.0014

EMBARGANTE: VIA VITÓRIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

EMBARGADO: MERCILENE LOURDES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO.
OMISSÃO EXISTENTE
. Embargos
CONHECIDOS E PROVIDOs.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico os autos que não há contrarrazões apresentas.

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante (Id394192), posto que inconformada com o V. Acórdão (Id 385170), que conheceu e negou provimento ao Recurso Interposto pela Requerida, ora embargante, porém não lhe concedeu os benefícios da Justiça Gratuita.

No presente Embargos de Declaração, a Embargante alega que houve omissão no V. acórdão objurgado nos autos, sob argumento que requereu os benefícios da Justiça Gratuita, e esses foram indeferidos, todavia não lhe foi
concedido o prazo para recolher o preparo.

Pois bem, culmina a Embargante por requerer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para ser sanado omissão apontada, para
fins de que seja analisado devidamente o pedido de gratuidade de justiça da parte.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do
Código de Processo Civil (
CPC/2015), ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Pois bem, após análise do caderno processaul, entendo que assiste razão a Embargante, uma vez que observo omissão no v. Acordão quanto ao pedido d
os benefícios da Justiça Gratuita.

Compulsando os autos, observo que o V. acordão (
Id 385170
), conheceu do recurso inominado interposto pela Requerida, ora embargante, e negou-lhe provimento. Nota-se também, que na decisão embargada indeferiu o
pedido d
os benefícios da Justiça Gratuita, porém não foi realizado a intimação dessa Requerida para recolher o preparo, no teor do artigo
art. 99, § 7
o
do CPC/2015 c/c
Enunciado 115 do FONAJE.

Desse modo, diante da omissão apontada,
é
medida que se impõe
ACOLHER os Embargos de Declaração, para reparar e sanar o vício apontado.

POSTO ISTO, havendo omissão no v. acórdão atacado, o ACOLHIMENTO dos presentes Embargos de Declaração
é medida que se impõe, portanto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reparar e sanar o vício apontado, REFORMANDO
, em parte
, O V.ACÓRDAO GUERREADO, para tão somente deferir
o pedido de assistência Jurídica Gratuita pleiteada pela Requerida
VIA VITÓRIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, mantenho a
Condenação dessa Recorrente,
todavia com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015 c/c Súmula 481 do STJ, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita, no mais, mantenho os demais termos do acórdão atacado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.